Tribunal: STF
Processo: RE 1372577
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA



    Agravos regimentais no recurso extraordinário. Preclusão consumativa do segundo agravo. Dano moral. Matéria jornalística. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem concluiu, ante as circunstâncias fáticas peculiares do caso concreto, que a conduta do agravante teria sido apta para causar dano à honra do agravado e ensejar, assim, sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.



    2. Para divergir da conclusão adotada na origem, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 739.382/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à configuração da responsabilidade civil por dano à imagem ou à honra, haja vista que o deslinde da questão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes, tampouco prescinde do reexame de fatos e provas.



    4. Agravo regimental não provido.



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.